Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVENTÁRIO. PENHORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS NA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)

4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. Não obstante a exigência de citação do espólio em primeiro plano, revela-se necessário saber se há entre os herdeiros, menores ou incapazes, para que seja legitimada a participação do Ministério Público na defesa de seus interesses.

6. De acordo com o inciso I do artigo 82, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve zelar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. 6.1. O que legitima a intervenção do parquet nessa situação é a possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e eventual comprometimento do contraditório em função da existência de parte incapaz, seja uma criança ou uma pessoa interditada. 6.2. Em casos tais, cabe ao Promotor de Justiça aferir se os interesses do incapaz estão sendo assegurados e respeitados a contento seus direitos, seja do ponto de vista processual ou material.

7. Nas lições do doutrinador Jairo Cruz Moreira, a função do Ministério Público ao intervir na hipótese prevista no artigo 82, inciso I, do Código de Processo Civil é de precaução e zelo para suprir eventual defeito na representação da parte incapaz: “Diz o primeiro inciso do art. 82 que cabe ao Ministério Público intervir nas causas em que houver interesse de incapazes. A função do Parquet, nessa hipótese, é de precaução e zelo para suprir eventual defeito na defesa daqueles, bem como verificar se estão devidamente representados ou assistidos, devendo, em todo caso, prevenir e corrigir supostas artimanhas praticadas no processo capaz de lesá-los”. (MOREIRA, Jairo Cruz. A intervenção do Ministério Público no Processo Civil à luz da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.)

8. Diante disso, faz-se necessário que o polo passivo seja regularizado, a fim de que todos os herdeiros sejam incluídos na lide e, caso haja algum incapaz, seja viabilizada a intimação do Ministério Público para oficiar nos autos e resguardar seus direitos.

9. Embargos rejeitados.